Tribunal: TJPA
Processo: 0000553-97.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000553-97.2018.8.14.0051

APELANTE: CAROLINA FERREIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Reconhecido que o crime praticado pela recorrente é tráfico de drogas, incabível a desclassificação para o crime de favorecimento real;

3.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 00000553-97.2018.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: CAROLINA FERREIRA COSTA

ADVOGADO: FABIANO DE LIMA NARCISO – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: DESA. KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CAROLINA FERREIRA COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Consta da peça inicial (ID nº 9672782, p. 100-103) que na tarde do dia 15 de janeiro de 2018, por volta das 17h, o sentenciado Dênis Rocha da Silva e a recorrente Carolina Ferreira Costa foram flagrados guardando e trazendo consigo certa quantidade de droga por meio de uma balança de precisão entre os pneus de uma carreta estacionada na BR 163, nas proximidades da avenida Moaçara, para fins de comercialização, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Policiais militares, equipe do grupo tático operacional trafegava pela rodovia Santarém-Cuiabá próximo à avenida Moaçara quando avistaram uma motocicleta atrás de uma carreta, motivo pelo qual resolveram retornar para averiguar a situação. Ao retornarem ao local, flagraram o casal escondido entre os pneus da carreta auferindo o peso de material entorpecente.

Durante a abordagem, a apelante ainda tentou esconder parte dos invólucros dentro de sua roupa, contudo, foram apreendidos com o casal, três invólucros que atestaram positivo para a substância
tetrahidrocanabiol
, vulgarmente conhecido como maconha, além de uma balança de precisão e a importância de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), conforme Auto de Apresentação e Apreensão.

A materialidade delitiva se evidencia pelo e pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID n.º 9672775 – Pág. 24) e laudo toxicológico definitivo em entorpecentes (ID 9672783 – Pág. 120-121), que comprova que a droga apreendida é composta pela substância entorpecente
cannabis sativa L.
, popularmente conhecida como maconha, pesando 60,080g (sessenta gramas e oitenta miligramas).

A autoria, por sua vez,

está comprovada pela oitiva das testemunhas na esfera polícia e

judicial.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 9672796 – pág. 224-244), contra a qual a defesa de Carolina Ferreira Costa recorreu (ID nº 9672800, p.287-298) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas da autoria e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de favorecimento real (art. 349, CP).

O sentenciado Denis Rocha da Silva não recorreu (ID n.º 9672797 – Pág. 252).

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 9672801, p. 302-308), se manifestando pelo conhecimento do recurso e pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 9672802, p. 318-322).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMETIDO PELO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

Aduz a defesa de Carolina Ferreira Costa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito
trazendo consigo 3 (três) invólucros contendo substância semelhante à maconha, pesando 60,80g (sessenta gramas e oitenta miligramas), conforme Laudo Toxicológico Definitivo, juntados aos autos.

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, tem-se que o acervo probatório apresenta elementos aptos e suficientes a comprovar a conduta descrita no art. 33 da 11.343/2006, nas modalidades transportar, trazer consigo e guardar drogas sem autorização legal.

Foram ouvidas como
testemunhas de acusação
, Ovídio Lopes da Costa e Felipe Cássio Rego de Sousa, policiais militares que realizaram o flagrante.

Segundo consta da mídia de disco, todos participaram da diligência que resultou na prisão da recorrente.

Declaram que estavam em ronda de rotina quando avistaram o sentenciado Dênis e a apelante em uma motocicleta em atitude suspeita, passando à abordagem e revista, sendo encontrado em seu poder substância entorpecente vulgarmente conhecida por maconha - 60,80g (sessenta gramas e oitenta miligramas), conforme Laudo Toxicológico Definitivo.

As testemunhas arroladas pela defesa não apresentaram elementos

que pudesse subsidiar a defesa da apelante. Não estavam no local do fato e sequer sabiam dizer se ela era ou não viciada em drogas e que o sentenciado Dênis era seu namorado.

Em interrogatório, a recorrente negou a autoria em relação ao tráfico de drogas, afirmando que a droga era de consumo pessoal de seu namorado Dênis (conforme oitiva de mídia).

Conforme Informação Técnica do SETEC/SR/DPF/RS, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de
0,5 a 1,5 gramas
, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes e galhos.

Desta feita, a quantidade de 60,80g é expressiva, pois daria para produzir quase 80 cigarros,

não sendo compatível como a alegação de que se destinaria ao consumo próprio. Além do mais, com a apelante foi encontrada uma balança de precisão, instrumento imprescindível para demonstrar que se estava pesando a droga para venda.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pela apelante, nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a recorrente.

Seus depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante - quando estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como de venda de drogas, ocasião em que o paciente ao avistar a chegada da polícia, iniciou uma fuga, havendo sido detido pelos agentes, portando uma pochete contendo 19 porções de maconha, pesando 57,9 gramas e 69 eppendorfs de cocaína, pesando 19,5 gramas (e-STJ, fl. 93) -, Some-se a isso, o fato de o próprio paciente haver confessado a mercancia aos policias no momento da abordagem - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). 3. No caso, os elementos informativos da fase inquisitiva, monitoramento policial e o relato de um usuário de que adquirira drogas do recorrente deram conta de que o recorrente praticava o crime de tráfico no local apurado, elementos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2066182 SC 2022/0039580-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

Sobre o pedido subsidiário de desclassificação do crime de tráfico para o de favorecimento real não merece prosperar. Isso porque, a conduta típica do delito do art. 349, do CP é prestar auxílio criminoso, a fim de tornar seguro o proveito do crime nos casos de coautoria ou receptação, o que não ocorreu.

Conforme apurado na instrução processual, a conduta da apelante se amolda ao crime de tráfico de drogas.

Logo, a tese da desclassificação não pode ser aceita e, sim, rejeitada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023